Tribunal: TJPA
Processo: 0008096-71.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9166 - Multa de 10%
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008096-71.2004.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO POMPEU BRASIL FILHO

APELADO: PARQUES DE LAZER EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Juiza Convocada MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0008096-71.2004.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL)

APELANTE: FRANCISCO POMPEU BRASIL FILHO

APELADO: PARQUES DE LAZER EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

RELATORA: DES. MARGUI GASPAR BITTENCOURT (JUÍZA CONVOCADA)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a sentença recorrida que julgou extinta a fase de cumprimento da sentença, quando constatada a preclusão da matéria levantada em sede de apelação.

2.
Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0008096-71.2004.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL)

APELANTE: FRANCISCO POMPEU BRASIL FILHO

APELADO: PARQUES DE LAZER EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

RELATORA: DES. MARGUI GASPAR BITTENCOURT (JUÍZA CONVOCADA)

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Francisco Pompeu Brasil Filho
, em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 13ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, que - nos autos da
Ação de Insolvência Civil – Fase de Cumprimento de Sentença nº 0008096-71.2004.8.14.0301
interposta em face do Parques de Lazer Empreendimentos Ltda
.
, ora apelado - julgou extinta a fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 267, inciso VI, § 3º e art. 586, ambos do CPC.

Inconformado, o exequente interpôs recurso de apelação (ID. Num. 4421262), requerendo a reforma do julgado, a fim que o apelado seja condenado a pagar os honorários advocatícios de 10% fixado na sentença, além da multa de 10%, em função do não pagamento.

Para tanto, asseverou que, apesar da sentença não ter estipulado tal direito, trata-se apenas da necessidade de simples correção, pois patente na decisão que julgou improcedente a Ação de Insolvência Civil a necessidade de condenar a recorrida ao pagamento de honorários.

Desse modo, pontuou pela procedência do pedido, com o consequente prosseguimento da fase de cumprimento de sentença.

Vieram-me conclusos os autos no dia 01/02/2022.

É o relatório.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
(Juíza Convocada)

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0008096-71.2004.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL)

APELANTE: FRANCISCO POMPEU BRASIL FILHO

APELADO: PARQUES DE LAZER EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

RELATORA: DES. MARGUI GASPAR BITTENCOURT (JUÍZA CONVOCADA)

VOTO

De início, consigno que o presente recurso será analisado com base no CPC de 1973, nos termos do art. 14 do CPC de 2015 e entendimento firmado no Enunciado 1 deste Egrégio Tribunal, que dispõe:

“Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará”.

Pois bem.

Da análise dos autos, constato o acerto da sentença proferida pelo

Juízo de 1º grau, que, ao apreciar o pedido de pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, asseverou sua impossibilidade, valendo reproduzir, aqui, fragmento do mencionado ato judicial, o qual, evitando desnecessária tautologia, adoto como razão de decidir:

“Dispõem os arts. 467, 468, 474, 475-N, inciso I e 586, do CPC:

Art. 467. Denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário. (...)

Art. 468. A sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas. (...)

Art. 474. Passada em julgado a sentença de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido. (...)

Art. 475-N. São títulos executivos judiciais: I – a sentença proferida no processo civil que reconheça a existência de obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia; (...)

Art. 586. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível

No caso em apreço verifico não assistirem razão os requerimentos de fls. 481/514, 517/520, 522/525 e 530/531, eis que as pretensões dos requerentes se embasam na execução da verba de sucumbência supostamente arbitrada no decisum de fls. 391/398.

Contudo, o que se verifica é que o decisum embora tenha condenado a Autora, ora Executada, atrelou o percentual da verba honorária à existência de condenação o que não ocorreu, circunstância não atacada por nenhum dos réus, por meio de recurso próprio, quedando precluso, na forma do art. 471 e 474, do CPC.

Nesta senta, inexistindo título hábil para o prosseguimento da ação executiva, impõe a extinção do feito,
com base no art. 267, inciso VI, §3º, do CPC. In verbis:

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: (...) Vl - quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual; (...) § 3o O JUIZ CONHECERÁ DE OFÍCIO, EM QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO, enquanto não proferida a sentença de mérito, da matéria constante dos ns. IV, V e Vl; todavia, o réu que a não alegar, na primeira oportunidade em que Ihe caiba falar nos autos, responderá pelas custas de retardamento.

Ex positis, JULGO EXTINTA a fase de cumprimento de sentença,
consubstanciada no art. 267, inciso VI, §3º e 586, do CPC”
(grifei).

Como se vê, diversamente do alegado em sede de contrarrazões, cabia a parte recorrer para fins de mudar o dispositivo da sentença que condicionou o pagamento de honorários a existência de condenação, sob pena de preclusão da matéria.

Contudo, mantiveram-se inertes, o que torna
defeso o reexame da matéria, cujo respeito se operou a preclusão, sendo vedado sua reanálise em recurso de Apelação
.

Portanto, com força nessas considerações, acertada a decisão de primeiro grau, que julgou extinta a fase de cumprimento da sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
(Juíza Convocada)

Relatora

Belém, 25/04/2022